Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-62.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 01. Em que pesem os argumentos recursais, inexiste no v. acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento. 02. O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos de lei indicados, especialmente quando já possui fundamentação suficiente para ampara o entendimento. 03. Embargos declaratórios rejeitados.Unânime.